Tribunal: TJMT
Processo: 0008186-62.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008186-62.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESQUADRIAS BONA LTDA - EPP - CNPJ: 00.181.914/0001-04 (APELADO), LUCIANO DEBARBA - CPF: 024.997.719-25 (ADVOGADO), DANIEL ALBERTO HORNBURG - CPF: 044.869.899-45 (ADVOGADO), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0005-44 (APELANTE), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), LAIZ PARPINELLE ALVES - CPF: 398.011.948-39 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0003-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008186-62.2015.8.11.0015

Apelação no 0008186-62.2015.811.0015

Apelante:
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelado:
Esquadrias Bona Ltda.-EPP

EMENTA:

APELAÇÃO – CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PEDIDO DE NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO A EVENTUAIS VÍCIOS DA PERÍCIA FEITA QUANTO A PROVA POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA - HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.

A regra do §4o, do art. 382, do Novo CPC, dispõe não caber, no procedimento de Produção Antecipada de Provas, defesa ou recurso, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008186-62.2015.8.11.0015

Apelação no 0008186-62.2015.811.0015

Apelante:
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelado:
Esquadrias Bona Ltda.-EPP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

APELAÇÃO
interposta pela requerida
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

AÇÃO
:
Cautelar de Produção e Asseguração de Provas, no
0008186-62.2015.811.0015
, código no 234157, proposta por
Esquadrias Bona Ltda.-EPP
em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
e de
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, esta última aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
homologou
a prova pericial produzida no id. 120403465 feita no veículo caminhão VW/25.370, CLM T 6x2, fabricação/modelo 2008/2009, placa NPF 0077, Renavam 150497083, cor branca, que adquirido pela autora, apelada, da requerida, aqui apelante, a fim de identificar eventuais defeitos de fábrica, em especial referentes a quebra de motor.

Defende, em síntese, o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de apresentação de perícia complementar.

Alega ter feito pedido de perícia complementar e que o juízo de origem, equivocadamente, entendeu tratar de pedido de apresentação de quesitos suplementares, bem assim, indeferiu o referido pedido.

Contrarrazões da outra requerida
M. Diesel Caminhões Ônibus Ltda.
pelo provimento do apelo (id. 120403497).

Sem contrarrazões da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008186-62.2015.8.11.0015

Apelação no 0008186-62.2015.811.0015

Apelante:
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Apelado:
Esquadrias Bona Ltda.-EPP

VOTO.

E. Câmara:

APELAÇÃO
interposta pela requerida
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

AÇÃO
:
Cautelar de Produção e Asseguração de Provas, no
0008186-62.2015.811.0015
, código no 234157, proposta por
Esquadrias Bona Ltda.-EPP
em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
e de
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, esta última aqui apelante.

SENTENÇA (4a Vara Cível de Sinop)
:
homologou
a prova pericial produzida no id. 120403465 feita no veículo caminhão VW/25.370, CLM T 6x2, fabricação/modelo 2008/2009, placa NPF 0077, Renavam 150497083, cor branca, que adquirido pela autora, apelada, da requerida, aqui apelante, a fim de identificar eventuais defeitos de fábrica, em especial referentes a quebra de motor.

O cerne desta apelação é saber se é caso de reconhecer a nulidade da homologação da prova pericial realizada na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas proposta por
Esquadrias Bona Ltda.-EPP
em face de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
e de
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, esta última aqui apelante
.

O autor,
Geraldo Knaut
, aqui apelado, alegou nesta sua Cautelar de Produção Antecipada de Provas proposta em face de
Copel Geração e Transmissão S.A.
, aqui apelante, ser proprietário da área de 84,70ha, denominada Sitio Santa Rosa, Comunidade Castanhal, zona rural do Município de Itaúba, que terá parte de sua área alagada em razão da instalação, pela requerida, aqui apelante, de uma usina hidrelétrica no rio Teles Pires, e por esse motivo foi que pleiteou a avaliação da referida área para fins de propositura de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta.

O Juízo de primeiro grau
homologou
a prova pericial produzida
no id. 120403465
, complementada pelos esclarecimentos de fls. 939/1019, números de origem, e, na sequência, declarou a extinção da Ação Cautelar de Produção e Asseguração de Provas, no 199-91.2013.811.0096, código no 70918, proposta por
Geraldo Knaut
em face de
Copel Geração e Transmissão S/A
, aqui apelante.

A autora, aqui apelada, indicou seu assistente técnico e quesitos, conforme id. 120289995.

A requerida
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
que não recorreu, apresentou sua contestação e indicou seu assistente técnico e quesitos, conforme id.’s 120289997 e 120289999.

A outra requerida,
Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
, aqui apelante, apresentou sua contestação e indicou seu assistente técnico e quesitos, conforme id.’s 120289999 e 120403450 (fls. 80 e fls. 91).

A perícia foi agendada para 28.4.2016 (id. 120403460) e as partes foram intimadas pelo DJe 9742, publicado em 24.3.2016 (certidão, id. 120403461).

A requerida, aqui apelante, manifestou, na petição do id. 120403462, ter dado ciência da data da designação e, inclusive, postulou a substituição do assistente, o que foi deferido (id. 120403463).

A prova pericial produzida no id. 120403465.

A requerida, aqui apelante,

em 05.7.2016, fls. 284, requereu a realização de testes no motor do caminhão, a fim de atestar a origem e causa dos problemas
(id. 120403469).

O juízo de origem recebeu como pedido de esclarecimentos e, assim, o deferiu (id. 102403470) e corroborado pela decisão lançada no id. 120403481.

Contra a decisão a requerida, aqui apelante, opôs Embargos de Declaração
(id. 120403472), ao argumento de que o juízo de origem deixou de analisar seu pedido para realização e testes no motor do caminhão fim de atestar a origem e causa dos problemas.

Referidos Embargos de Declaração foram rejeitados (id. 120403474), ocasião em que foi mantida a decisão anterior (Id. 102403470)
.

O perito, em 3.8.2018, no requerimento de id. 120403483, fez os esclarecimentos que lhe foram solicitados
e asseverou que para o eventual caso de respostas a quesitos suplementares haveria a necessidade de pagamento de novos honorários.

Na sequência sobreveio a homologação ora impugnada (id. 120403484).

De acordo com o a redação do §4o, do art. 382, do Novo CPC, neste procedimento de Produção Antecipada de Provas,
não cabe defesa ou recurso
, salvo em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada. Veja a norma:

"
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

§ 4o
NESTE PROCEDIMENTO, NÃO SE ADMITIRÁ DEFESA OU RECURSO
,
salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário."
(grifei).

Mas muito embora o Novo CPC/2015, em seu art. 382, §4o, consigne expressamente não caber defesa ou recurso no procedimento da Produção Antecipada de Provas, necessário verificar as circunstâncias desta vedação, que deve ser analisada com temperança.

Ao que se nota,
a vedação da defesa ou do recurso se dá para os aspectos
valorativos
da prova postulada
, isso porque as questões sobre a referida valoração da prova e conteúdo do laudo,
desafiarão arguição em processo próprio
.

A vedação de recurso também alcançaria o próprio mérito da decisão
, por ter caráter meramente homologatório,
à exceção, evidentemente, da decisão que
inadmite
a realização da prova ou de sua antecipação (art. 382, §4o, última parte).

E, assim, salvo melhor juízo,
a vedação da defesa ou do recurso
não alcançaria as questões relativas as nulidades do procedimento, extrínsecas ao laudo e que impediria a homologação da prova, a exemplo de cerceamento de defesa, nulidade da prova postulada na petição inicial por falta de intimação prévia, deferimento ou indeferimento de quesitos, nomeação de perito incapaz ou suspeito, etc
.

E neste aspecto, resta verificada a impossibilidade da utilização deste recurso, porquanto a requerida, aqui apelante, ao alegar cerceamento de defesa não o faz quanto ao laudo da prova pericial postulada pela autora, na sua petição inicial.

Quanto a esta, que foi, inclusive, devidamente homologada, a requerida não alega ter ocorrido qualquer vício.

A alegação de cerceamento de defesa diz respeito ao fato de o juiz de origem ter indeferido
o pedido feito pela requerida
, aqui apelante,
para realização de nova prova
, aliás, sequer postulada pela autora.

Logo, como não se trata de cerceamento de defesa inerente a eventual
nulidade do procedimento, extrínsecas ao laudo da prova postulada na petição inicial e que impediria a homologação da referida prova, não se verifica a possibilidade da utilização deste recurso.

Além do que,
a requerida, aqui apelante, teve indeferido o pedido que fez
, ainda que eventualmente recebido como pedido de apresentação de quesitos complementares,
por decisão, irrecorrida
, que rejeitou seus Embargos de Declaração
, lançada em 14.2.2017, no id. 120403474.

Logo, se a parte conformou com a decisão que indeferiu seu pedido de apresentação e quesitos complementares, não há mais espaço para reavivamento da discussão superada, conforme prevê a regra do art. 507 do CPC, que dispõe:

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”
(grifei).

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESCABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

-
Descabido o pedido apelacional de realização de nova perícia, pois este já foi indeferido por este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, estando a questão, portanto, atingida pela preclusão
, conforme dispõem os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil Brasileiro.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.066560-3/006, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação da súmula em 23/02/2018)
(grifei).

Isso posto,
não se conhece deste apelo e mantém-se, pois, a sentença homologatória ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022